Tribunal: TJSP
Processo: 0001356-13.2006.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – Restauração de autos – Execução fiscal – Observância das determinações contidas no art. 712 e seguintes do NCPC – Documentos juntados aos autos (todo o processo administrativo no 4291/1999, referente ao débito fiscal ora discutido, bem como a CDA e a consulta atualizada do débito) que são suficientes e permitem a continuidade da execução – Processo executório que é, por natureza,

Ementa:
APELAÇÃO – Restauração de autos – Execução fiscal – Observância das determinações contidas no art. 712 e seguintes do NCPC – Documentos juntados aos autos (todo o processo administrativo no 4291/1999, referente ao débito fiscal ora discutido, bem como a CDA e a consulta atualizada do débito) que são suficientes e permitem a continuidade da execução – Processo executório que é, por natureza, mais simplificado – Irregularidades não verificadas – Processo regulamente restaurado – Questões outras, relacionadas com o mérito, que devem ser analisadas quando da retomada da execução – Inexistência de condenação em custas ou honorários – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.